Tribunal: TJDFT
Processo: 0725307-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725307-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS ML LTDA, COMERCIO DE ALIMENTOS MACEDO LTDA AGRAVADO: BANCO TRIANGULO S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMERCIAL DE ALIMENTOS ML LTDA e COMERCIO DE ALIMENTOS MACEDO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã (ID 199946407), que, dentre outros pontos, indeferiu o pedido de produção de prova requerido pela parte agravante. A propósito, calha transcrever a integralidade da decisão vergastada: “Vistos, etc. Com fundamento no art. 373, §1o, considerando a proximidade da autora às provas geradas e a excessiva dificuldade da requerida em acessar provas de um eventual negócio dissimulado, atribui-se o ônus da prova à parte requerente, diante das evidências de ocorrência de trespasse e a possibilidade de atribuição de responsabilidade solidária pelo período de um ano. Nesse sentido, com fundamento na boa-fé processual, da qual decorre o dever de transparência, é essencial a demonstração pela autora da data de ocorrência do negócio ou da ocorrência de negócio diverso, sob pena do entendimento do juízo se firmar exclusivamente nas provas até então apresentadas. Quanto ao requerimento probatório da requerida de ID. 129819856, de plano, INDEFIRO o requerimento da requerida para designação de audiência para oitiva de depoimento pessoal, ante a ausência de justificativa para tanto, eis que não fundamentada especificamente quanto aos fatos que visa provar, e visto que resultará em mera reprodução dos argumentos apresentados por escrito pela requerente nos autos. INDEFIRO a expedição de ofícios às adquirentes de cartões de crédito, visto que não é imprescindível à demanda, bem como representa ato radical e desproporcional ante o direito à intimidade da autora, pois há outros meios disponíveis nos autos para apuração dos fatos narrados. INDEFIRO a perícia técnica para análise dos documentos apresentados, bem como a equipamentos fiscais, como emissor de cupom fiscal e captura de cartão de crédito; visto que não demostrados os fatos que a medida visa provar e não há alegação de falsidade documental nos autos, bem como não se alegou nos autos que as notas não foram emitidas pela requerente. INDEFIRO, ainda, o requerimento para apresentação de todas as notas fiscais de mercadorias adquiridas pelos Autores, por ser prova diabólica e inviável às atividades comerciais, visto que na prática não se armazena cem por cento das notas fiscais de materiais, bem como pelos usos e costumes locais, a maior parte dos objetos são vendidos coletivamente, sem registro individual quando do trespasse de fundo comercial. Quanto às demais provas requeridas pela ré, intime-se a parte requerente para apresentar documentos pleiteados ao ID. 129819856, que neste ato não foram indeferidos, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de comprovar os fatos que alega. Com a resposta, intime-se a parte requerida para se manifestar quanto aos documentos juntados, no prazo de 5 (cinco) dias.” A parte agravante recorre da aludida decisão almejando a reforma do capítulo atrelado ao requerimento probatório da requerida de ID. 129819856. Conquanto haja uma parte da decisão que trata da distribuição do ônus da prova, este ponto não foi objeto desta pretensão reformatória. E quanto à matéria remetida à apreciação desta Instância revisora, antes de aferir o cabimento deste recurso, urge-se que sejam feitos alguns esclarecimentos. É cediço que as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, de acordo com a sistemática processual vigente, têm gerado inúmeros debates e discussões entre os operadores do Direito, que, paulatinamente, estão sendo apaziguadas, sobretudo, pela jurisprudência dos Tribunais. A respeito do tema objeto desta controvérsia recursal, este Tribunal de Justiça vem assim se posicionando hegemonicamente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do CPC, haja vista o recurso versar sobre matéria não apreciada na origem, bem como não se enquadrar nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que indefere a produção de prova pericial não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1273063, 07127381220208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 21/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DEFINE PRODUÇÃO DE PROVA E RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ENTRE AS PARTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade do art. 1.015 do CPC apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1704520/MT). 2. No caso, i) a decisão de origem se limitou a definir produção de prova e forma de pagamento de honorários de perito (rateio); ii) decisão que, à vista do art. 1.015, CPC, não passivel de ser atacada via agravo de instrumento; iii) nenhuma urgência decorrente da inutilidade do julgamento das questões em sede de eventual recurso de apelação (artigo 1009, § 1o, CPC), de eventual perecimento do direito vindicado. 2.1 "A decisão interlocutória acerca da competência para processamento da demanda, prescrição e responsabilidade pelo custeio de prova pericial não se enquadra no rol previsto na legislação - art. 1.015, do CPC - para impugnação pela via do agravo de instrumento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no cabimento." (Acórdão 1161032, 07214072520188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 1/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1260388, 07073832120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS NA ORIGEM. ENCARGO DO RÉU-AGRAVANTE. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. SEM PREVISÃO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. 1. O art. 1.015 do CPC disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não permitindo, em regra, interpretação extensiva. Conforme a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça no tema 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1242218, 07003135020208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DECISÃO JUDICIAL QUE HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL. NÃO INCLUSÃO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. A decisão, em ação de conhecimento, que homologa laudo pericial não permite impugnação por meio de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. A controvérsia em torno do caráter taxativo da norma contida no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), tendo sido reconhecida uma excepcional mitigação da norma, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Não demonstrada a urgência da questão, incabível a mitigação da taxatividade. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. (Acórdão 1256639, 07024535720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Dito isso, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, arts. 9o e 10) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, ambos do Código de Processo Civil - CPC, CONCEDO O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE A PARTE AGRAVANTE SE MANIFESTE ACERCA DA PLAUSIBILIDADE DO CABIMENTO E DA ADEQUAÇÃO DO RECURSO À BAILA, especialmente em cotejo com as premissas estabelecidas nos precedentes jurisprudenciais acima citados e com os parâmetros de excepcionalidade fixados no REsp 1.696.396 e no REsp 1.704.520 pelo sodalício Superior, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito, sob pena de sua inércia implicar no imediato não conhecimento da pretensão recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator